Tribunal: TJSP
Processo: 3001752-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001752-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FRANCISCO NAVARRO MARTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001752-58.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis
VOTO No 24.550/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 3001752-58.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Francisco Navarro Martos
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação em
vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão monocrática que
negou provimento agravo de instrumento interposto.
Sustenta, em síntese, que a decisão proferida
merece reforma, para fins de indeferir a tutela de urgência
buscada. Reitera que estão ausentes os requisitos necessários à
concessão da liminar pleiteada em Primeiro Grau, e, assim, requer
o provimento do recurso.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão monocrática agravada deve subsistir
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001752-58.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis
E isso ocorre porque a aferição da tutela
requerida no recurso de agravo de instrumento foi balizada com
atenção às alegações e aos documentos apresentados na origem, e
que deram azo à decisão do MM. Juízo a quo.
Com efeito, a decisão agravada decidiu acerca
do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência requerida pelo autor.
Nesse passo, fundamentou-se de acordo com o
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em
25.04.2018, o Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, observou-se a probabilidade do
direito decorrente da previsão constante dos artigos 2o, 5o, 6o e 7o,
da Lei no 8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde (SUS).
Outrossim, restou observado o artigo 196 da
Constituição Federal que prevê que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, que deverá oferecer atendimento integral, não
cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer justificativa.
Por fim, consignou-se, no que tange à
imposição de fornecimento do medicamento de marca específica
(“Entyvio”), que não há nos autos informação sobre a existência
de medicamento genérico ou similar.
Vale destacar que, conforme indicado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001752-58.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis
decisão, o receituário médico afirma que o autor faz utilização de
outros medicamentos e tratamentos há aproximadamente 5
(cinco) anos. No entanto, sem controle adequado da doença.
Destarte, presentes os requisitos necessários à
concessão da liminar em Primeiro Grau de Jurisdição, curial a
manutenção da solução ora adotada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator